Tribunal: STF
Processo: Rcl 45089
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO NACIONAL DETERMINADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633 (TEMA 1.046) E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 381. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.